Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-96.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007819-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN - CPF: 858.421.689-87 (RECORRENTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007819-96.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Luiza Yule de Alencar

Recorrido(s):
Rosimeire Harteman Alquati Monarin, Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta:
52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MULTA APLICADA PELO DNIT – ÓRGÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se tratando de multa autuada pelo DETRAN, mas pelo DNIT, evidente a incompetência da Justiça Estadual para apreciar pedido de nulidade de tal infração,
de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, por existir interesse da União.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado DNIT ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do objeto do Auto de Infração DNIT-000300- S027108008-7471/00, Renainf: 5920781432 (TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS 50%).

A recorrente, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença diante da incompetência absoluta do juízo
a quo
.

No mérito, aduz que a autora não sofreu abalo moral ou psíquico que justificasse a condenação a titulo de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões alegando, como preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID. 156095150, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, necessário analisar a tempestividade do presente recurso.

Ciente de que a intimação do ente público é pessoal e que, no presente caso, houve erro material na consideração de intimação por meio do Diário Eletrônico através do id. 16896520 dos autos de origem, que não serve para a contagem do prazo recursal. Efetivamente a intimação do recorrente se deu pela intimação pessoal em 18/10/2022, e os embargos de declaração foram opostos em 24/10/2021, mas não foram conhecidos na data de 25/10/2021, sendo corretamente intimado em 27/10/2021.

Em seguida, o recorrente interpôs o presente recurso em 1º/11/2021, portanto, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da
Fazenda

Pública
, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Assim, o presente recurso fora dentro do prazo legal previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95,
não havendo falar em intempestividade
.

Trata-se, na origem, de ação na
qual a autora requer a declaração da inexistência do objeto do Auto de Infração DNIT-000300- S027108008-7471/00, Renainf: 5920781432 por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, na cidade de Moreira Sales (PR) no dia 26/12/2021 às 07:25, BR272 KM 418,5 no valor de R$ 880,41 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos).

Assim, aufere-se que pedido de anulação da multa aplicada pelo DNIT, autarquia federal, ente dotado de personalidade jurídica própria, e capacidade e competência para responder por multa de sua exclusiva jurisdição, deve correr no âmbito da Justiça Federal.

Assim, a Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, por existir interesse da União.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL PRETÉRITA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. MULTAS AUTUADAS POR AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE COMPETÊNCIA AOS ENTES ESTADUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DETRAN/MT CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO DNIT CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

4. Todavia, o Juizado Especial Estadual somente pode impor o cumprimento das obrigações de competência dos entes estaduais, que constaram no polo passivo da ação. Primeiro porque a determinação de obrigação à terceiro estranho à lide configuraria violação ao contraditória e a ampla defesa.
Segundo porque, existindo multas autuadas por autarquia federal (DNIT), a competência para análise e julgamento das mesmas é da Justiça Federal.

5. Não se nega que contrato nulo é contrato inexistente, tal como afirmado em contrarrazões. Ocorre que, compete a cada instituição, dentro de sua competência, praticar os atos visando desconstituir por completo a fraude. Veja-se que a despeito de já existir uma sentença transitada em julgado, reconhecendo a fraude, foi necessário o ajuizamento de uma nova ação em face os entes estaduais, visando desconstituir imposto e multa de competência do Estado de Mato Grosso (IPVA), assim como a determinação de exclusão do nome do autor do cadastro vinculado ao veículo, ônus que compete ao órgão administrativo de trânsito (DETRA/MT). Da mesma forma que a instituição bancária não tinha competência para o cumprimento dessas obrigações, o que ensejou o ajuizamento da presente ação em face dos entes estaduais,
o Estado de Mato Grosso e o Detran/MT não têm competência para proceder à baixa de multa autuada por autarquia federal. Portanto, a despeito de lamentável a situação vivenciada pelo autor, vítima de fraude, a discussão concernente às multas autuadas pelo DNIT deve ser realizada perante o foro competente.

(...)

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e

provido.

(N.U 1013920-71.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA APLICADA PELO DNIT E PRF - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, por existir interesse da União.

O CTB traça a jurisdição de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa.

(N.U 1020608-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Assim, não se tratando de multa autuada pelo DETRAN, mas pelo DNIT, evidente a incompetência da Justiça Estadual para apreciar pedido de nulidade de tal infração, de modo que,
acolho a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
.

Nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9099/99, que possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar w julgar a presente ação, anulando

a sentença impugnada e
julgando extinto o presente processo
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023